Tribunal: STF
Processo: HC 250996
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 943.543/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), porque,



    no dia 1º de junho de 2024, por volta das 21h15, na Avenida Recife, altura do nº. 841, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, WELLINGTON MACEDO MIRANDA, qualificado a fls. 10, agindo em concurso de agentes com MAICON VEGA CARVALHO, qualificado a fls. 11, possuía e portava um revólver, da marca Taurus, calibre 38 Special, com numeração raspada, com 4 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo apurado, na ocasião, o denunciado WELLINGTON conduzia a motocicleta Honda/CG 125, placas DOI-1333, trazendo MAICON na garupa, quando foram abordados por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina no local. Durante a abordagem, Maicon aproximou a mão da cintura, todavia, os policiais militares interviram e, realizada busca pessoal, localizaram na cintura de Maicon um revólver calibre 38 special, numeração raspada, municiado com seis munições, quatro intactas e duas deflagradas. 



    Em entrevista pessoal, Maicon disse aos policiais que, na companhia de Wellington, portava a arma para praticar roubos a motocicletas. Wellington, por sua vez, disse que a arma é de sua propriedade, mas negou que praticaria roubos. 



    Alegando nulidade da busca pessoal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    5. A busca pessoal foi considerada justa e legítima, pois a fundada suspeita foi concretamente demonstrada pelo comportamento do agravante, que indicava a posse de arma de fogo. 



    6. A abordagem foi realizada em via pública durante patrulhamento de rotina, e a suspeita não se baseou em subjetivismo policial, mas em observações concretas e específicas. 



    7. A jurisprudência desta Corte estabelece que a busca pessoal deve ter referibilidade à sua finalidade probatória, não podendo ser baseada em suspeição genérica.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal injustificadas que deram início à presente ação penal, e das provas delas decorrentes, com a consequente declaração de nulidade do processo desde o início, determinando-se o trancamento da ação penal pela falta de justa causa para o seu exercício, nos termos do art. 395, III, do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    A busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    [...]



    No caso, observa-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais estavam realizando patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente na garupa de uma moto com outro indivíduo, aproximando a mão da cintura, indicando possuir uma arma de fogo. Os policiais realizaram a revista e localizaram um revólver com os abordados. Ressalte-se que a diligência foi realizada em via pública. Nessa toada, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame. 



    Portanto, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca não representam mero subjetivismo policial, pois demonstram, concreta e inequivocamente, a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do art. 244 do CPP, a revista pessoal (AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024). 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação de regência foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016) 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018).



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente